Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE DÍVIDAS DE CONDOMÍNIO. NATUREZA DO CRÉDITO. FATO GERADOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL SOMENTE APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Na recuperação judicial, os critérios, as razões e as finalidades que levaram o legislador a estabelecer quais créditos não se submeteriam ao processo recuperacional não guardam nenhum paralelo com os eleitos no processo falimentar. Nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. A Terceira Turma do STJ, em recente julgamento do REsp n. 2.002.590/SP (DJe de 14/9/2023), firmou entendimento de que as taxas condominiais apenas se submetem à habilitação de crédito quando se tratar de específica hipótese de recuperação judicial e tão somente com relação aos valores cujos fatos geradores são anteriores ao processo recuperacional, de modo a adequar referidas cobranças ao entendimento firmado no Tema n. 1.051/STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador".
3. Os créditos atinentes às despesas condominiais anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais e, como tal, haverão de ser pagos nos exatos termos definidos no plano de recuperação judicial, aprovado pela assembleia de credores e homologado judicialmente. Por outro lado, os créditos atinentes às despesas condominiais posteriores ao pedido de recuperação judicial são extraconcursais – ou seja, não se submetem ao processo recuperacional.
4. Uma vez penhorado bens ou valores, a deliberação sobre sua liberação, passará pelo crivo do Juízo Recuperacional, a quem compete exercer o controle sobre atos de constrição e expropriação patrimonial (Superior Tribunal de Justiça, Resp no 1.298.670 – MS, CC 105.345/DF, AgRg no AREsp 468.895/MG e AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG).

5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.